Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-56.2020.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001460-56.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NEIDE DA SILVA ZEMETHEK - CPF: 314.186.191-91 (APELANTE), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação para pagamento de diferenças de auxílio-doença, referente ao período de outubro de 2018 a abril de 2019, por não ter sido constatada incapacidade laborativa da autora no período pleiteado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a apelante faz jus ao recebimento de auxílio-doença no período requerido, considerando o laudo pericial que atestou ausência de incapacidade laborativa.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, é devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

4. O laudo pericial judicial, elemento de prova central na ação previdenciária, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da apelante no período pleiteado.

5. Inexistem nos autos elementos probatórios capazes de afastar as conclusões do laudo pericial, que deve prevalecer para todos os efeitos.
6. A ausência de incapacidade laborativa implica no não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não faz jus ao recebimento de auxílio-doença o segurado que, submetido à perícia judicial, não demonstra incapacidade laborativa no período pleiteado, não se caracterizando os requisitos do artigo 59 da Lei 8.213/91."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/91, art. 59; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0021711-04.2013.8.11.0041; TJMT, N.U 0001435-72.2014.8.11.0022; TJMT, N.U 0029376-71.2013.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
NEIDE DA SILVA ZEMETHEK
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos da Ação para Pagamento de Diferenças de Auxílio-Doença, que julgou improcedente a demanda, vez que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa no período apontado pela parte autora para recebimento do auxílio, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A apelante alega, em síntese, que o laudo pericial, o qual se baseou a sentença, é inconsistente e possui falta de fundamentação. Destaca que foram desconsideradas provas médicas e relatório que atestam a incapacidade laboral no período reivindicado.

Ao fim, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, sendo concedido o pagamento das diferenças de auxílio-doença no período requerido.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial no presente feito (id. 231536664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por NEIDE DA SILVA ZEMETHEK contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos da Ação para Pagamento de Diferenças de Auxílio-Doença, que julgou improcedente a demanda, vez que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa no período apontado pela parte autora para recebimento do auxílio, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que a apelante ajuizou Ação para Pagamento de Diferenças de Auxílio-Doença em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando o recebimento do benefício desde outubro de 2018, data em que foi cessado o auxílio, até 02/04/2019, momento em que retornou a exercer sua atividade laboral.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia médica, a qual atestou que “
não foi constatada a presença de incapacidade laborativa entre os meses de outubro de 2018 a abril de 2019
”.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, entendeu que não restaram comprovados os requisitos necessários para a concessão do auxílio-doença nos meses reivindicados, razão pela qual julgou improcedente a ação previdenciária.

A apelante argumenta, em breve síntese, que a sentença não merece prosperar, tendo em vista que, à época a qual se requer o pagamento da diferença do auxílio doença, preenchia todos os requisitos para a concessão da benesse.

No entanto, a pretensão da apelante não merece prosperar,

De acordo com o artigo 59, da Lei 8.213/91, o auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos,
in verbis
:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

In casu,
conforme restou apurado pelo laudo pericial juntado aos autos, a autora, ora apelante, não apresentava qualquer incapacidade laborativa entre os meses de outubro de 2018 a abril de 2019, veja-se:

“4. DISCUSSÃO

Pericianda com o histórico de entorse do tornozelo esquerdo ocorrido em julho de 2018, submetida a época ao tratamento clínico, conforme documentação médico-legal presente nos autos.

De acordo com a documentação médico-legal presente nos autos
não ficou constatado que a Requerente tenha apresentada incapacidade laborativa entre os meses de outubro de 2018 a abril de 2019.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa entre os meses de outubro de 2018 a abril de 2019
(destaquei)”.

Desta forma, concluiu o
expert,
que a apelante, nos período citado acima, encontrava-se apta para o desenvolvimento da atividade laboral habitual.

Além disso, inexistem nos autos quaisquer elementos para afastar a conclusão da perícia judicial, que deve prevalecer para todos os efeitos.

Ademais, não há que se falar que foram desconsideradas provas médicas e relatório que atestam a incapacidade laboral no período reivindicado, haja vista que o perito apontou expressamente a utilização destes documentos para a realização da perícia.

Assim, uma vez verificada a capacidade laborativa da apelante, falece um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez)
”. (TJMT, N.U 0021711-04.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022 - Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL - AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.
No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outra perícia”. (TJMT, N.U 0001435-72.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022 - Destaquei).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário. Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez
”
.
(TJMT, N.U 0029376-71.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 18/02/2022 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ao que mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024